Tribunal: TJMT
Processo: 1017615-08.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017615-08.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), PAULA SARETTA DE OLIVEIRA - CPF: 348.085.898-85 (AGRAVADO), PAULA SARETTA DE OLIVEIRA - ME - CNPJ: 10.280.862/0001-79 (AGRAVADO), LUCAS FREITAS QUIRINO - CPF: 402.265.978-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
Ação de Execução – PENHORA DOS PROVENTOS DA EXECUTADA – LIMITE DE ATÉ 30% DA REMUNERAÇÃO – POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

A impenhorabilidade descrita no art. 833, IV do CPC, deve ser interpretada em conformidade com os demais princípios referentes à execução, como a satisfação do crédito do exequente e a menor onerosidade para o devedor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE EEMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO, em face de decisão prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos n.º 0003010-45.2016.8.11.0055 – Código 211168 - Ação de Execução – indeferiu a penhora sobre o salário da parte executada.

Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, que a ação de execução tramita há mais de 04 (quatro) anos e neste período, depois de muito esforço, as Agravas das foram citadas, e não se preocuparam em sequer apresentar defesa, muito menos adimplir o crédito exequendo.

Aduz que lançou mão de todos os meios legais possíveis para garantia do Juízo, realizando inúmeras buscas por patrimônio das Agravadas, sendo que todas as tentativas restaram inexitosas (Bacen, Renajud e Infojud, etc), ou foram indeferidas pelo Magistrado.

Alega que recentemente, em mais uma das diversas tentativas, de localizar algum patrimônio da Agravada, localizou um vínculo empregatício da Srª. Paula Saretta de Oliveira, com a prefeitura de Barretos/SP.

Assim, considerando que já dispendeu de todos os meios possíveis, para localizar e constringir património das Agravadas ( pessoa jurídica e física), aliado ao fato de que a pessoa jurídica foi baixada (certidão de baixa em anexo), e considerando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, bem como deste Egrégio Tribunal de Justiça, que vem decidindo pela possibilidade de penhorabilidade de até 30% (trinta por cento) do salário mensal do devedor, a Agravante requereu a penhora do salário mensal do Agravado até o adimplemento total do crédito exequendo.

Contudo, que referido pedido foi indeferido pelo juízo “a quo” sob a justificativa de que a verba salarial é impenhorável nos termos do art. 833 do CPC.

Sustenta a necessidade de reforma da decisão, bem como possibilidade de penhora de 30% dos rendimentos da Agravada.

Consigna que a Agravada é profissional – farmacêutica – Bioquímica, podendo atuar em sua área de formação, de forma autônoma e auferir renda além do vínculo empregatício que mantém com o Município.

Defende que se continuar seguindo uma interpretação dogmática do inciso IV do artigo 833 do CPC e vedar todo e qualquer ato de constrição jurisdicional, sobre verbas salariais, restaria frustrada a efetividade da prestação jurisdicional, que constitui interesse público.

Ainda, que a penhora de uma pequena parte dessa verba não induz qualquer malefício à dignidade da pessoa, haja vista que, a exemplo do devedor, o credor também depende da importância contida no crédito em execução.

Salientam a Agravada não procurou o Agravante para uma composição por total desinteresse, pois, tendo em vista que pelas redes sociais da Agravada, constata-se a realização de viagens a locais paradisíacos.

Que não é justo, que funcionário público ou qualquer outro assalariado contraia dívidas na confiança de que, em caso de não pagamento, o Judiciário não permitirá penhora sobre seus vencimentos.

Destaca que a impenhorabilidade do salário não pode ser utilizada de maneira distorcida, sob pena de burlar as responsabilidades assumidas, fomentando a inadimplência. Por outro valor, há que se ter parâmetros mínimos para que a constrição não devaste de vez os ganhos do devedor, colocando em xeque sua sobrevivência.

Discorre sobre o efeito ativo.

Requer o recebimento do presente agravo, seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja concedida a penhora de 30% (trinta por cento) do valor MENSAL até a integral satisfação do crédito, percebido pela Agravada, requerendo, desde logo a expedição de ofício para a Prefeitura de Barretos/SP, sediada a Rua Almirante Gago Coutinho, n° 500, Aeroporto, Barretos, São Paulo, CEP. 14783 -104.

No mérito, seja julgado totalmente procedente o presente agravo de instrumento, confirmando-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal anteriormente concedida, para que seja integralmente reformada a r. decisão de primeiro grau que indeferiu o pleito de penhora de rendimentos.

Contrarrazões (id.n.º 72070997).

Foi determinada a intimação do Agravante, para manifestar-se acerca de proposta de acordo (id.n.º 76571471).

Manifestação do Agravante, recusando proposta de acordo

(id.nº 77074486).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE EEMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO, em face de decisão prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos n.º 0003010-45.2016.8.11.0055 – Código 211168

- Ação de Execução – indeferiu a penhora sobre o salário da parte executada.

O Juízo “a quo” acerca da questão decidiu:

No que toca ao pleito de penhora sobre o salário da parte executada (Id. 340258), dispõe o artigo 833, inciso IV e § 2º, do CPC:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;

(...)

§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.”.

A propósito:

(...)

Do aludido artigo 833, inciso IV, do CPC, bem como do julgado acima, infere-se que é absolutamente impenhorável a verba de natureza salarial, excepcionando a impenhorabilidade em duas hipóteses: pagamento de prestação alimentícia e importância excedente a 50 salários mensais (artigo 833, § 2º, do CPC).

No vertente caso, em análise aos autos, verifica-se a inexistência de valores executados atinentes à prestação alimentar, haja vista que a dívida executada é oriunda de “Contrato de Confissão de Dívida com Garantias e Outras Avenças” (fls. 46/52-verso). Depois, não restou comprovado que os rendimentos da parte executada são vultosos a ponto de excepcionar a regra.

É verdade que certa corrente jurisprudencial vem permitindo a penhora de verba de natureza salarial quando as particularidades do caso concreto permitirem deduzir que, mesmo com a constrição, não há afronta à dignidade ou à subsistência do devedor.

A propósito:

(...)

Firmada essa premissa, a parte exequente não apresentou qualquer dado concreto que autorizasse a penhora requerida, ainda mais por se encontrar fora das exceções legais.

Logo, não merece prosperar o pleito de penhora sobre a verba salarial da parte executada. Afinal, não se vê, como já dito, excepcionalidade capaz de afastar a proteção legal de impenhorabilidade dada a verba salarial. A uma, porque não se depara com pagamento de valores de prestação alimentar. A duas, porque não fora demonstrado que os rendimentos da parte executada são vultosos. A três, porque a parte exequente também não demonstrou qualquer particularidade do caso concreto que permitisse a penhora.

Posto isso, INDEFIRO o pleito em questão.

(...)”

Cinge-se a controvérsia em aferir acertamento à decisão que indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos da Agravada até a quitação integral da quantia exequenda

O Agravante pretende concedida a penhora de 30% (trinta por cento) do valor MENSAL até a integral satisfação do crédito, percebido pela Agravada, requerendo, desde logo a expedição de ofício para a Prefeitura de Barretos/SP, sediada a Rua Almirante Gago Coutinho, n° 500, Aeroporto, Barretos, São Paulo, CEP. 14783 –

104.

Conforme estabelecido pelo

artigo 789 do Código de Processo Civil, em regra, todo patrimônio do devedor é penhorável, sendo portanto, sujeito à satisfação de suas obrigações.

“Art. 789. O devedor

reponde com todo os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo restrições estabelecidas em lei.”

Entretanto, a lei delimita situações nas quais os bens ficam resguardados da execução forçada, enumerando tais hipóteses no art. 833 do CPC.

Dentre os bens impenhoráveis, por força deste dispositivo, encontram-se:

Art. 833. São impenhoráveis:

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;

O fundamento do art. 833, inciso IV, do CPC, ao estabelecer a impenhorabilidade sobre o salário é a de garantir a subsistência do trabalhador, residindo, portanto, na sua própria natureza alimentar:

Ao proteger as verbas de natureza alimentar pelo instituto da impenhorabilidade, o legislador preocupou-se em preservar a dignidade material básica do devedor, evitando que o processo de execução represente uma ameaça sua subsistência.

O objeto central que comanda todas as impenhorabilidades é o de preservar o mínimo patrimonial indispensável à existência decente do obrigado, sem privá-lo de bens sem os quais sua vida se degradaria a níveis insuportáveis.

Dessa forma firmou-se o entendimento de que o limite tolerável da retenção é o de 30% (trinta por cento) sobre os vencimentos brutos, excluídos valores relativos ao imposto de renda e fundo previdenciário.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PENHORA
DE VALORES DE NATUREZA SALARIAL –
POSSIBILIDADE
DE CONSTRIÇÃO DE VALORES, DESDE QUE LIMITADOS 30% DA VERBA REMUNERATÓRIA DO DEVEDOR - PRECEDENTE DO STJ - AGRAVO PROVIDO.

A tese de impenhorabilidade contida no art. 833, IV do CPC não pode ser utilizada como justificativa para o devedor se esquivar de quitar sua obrigação.

De acordo com a jurisprudência Pátria, a
penhora
em conta
salário
, assim como de vencimentos salariais é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor.

(N.U 1025625-41.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 07/03/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PEDIDO DE
PENHORA
DE PERCENTUAL DE VENCIMENTOS SALARIAIS –
POSSIBILIDADE
– ONEROSIDADE E PREJUÍZO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. “A
penhora
em conta
salário
, assim como, de vencimentos salariais é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pela (parte devedora), uma vez que tal montante não evidencia onerosidade a ponto de causar prejuízo à sua dignidade” (TJMT – 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo – RAI 178665/2015 – Rel. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA – j. 23/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017).

(N.U 1002814-24.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 15/07/2019)

Assim, tem-se que a regra do art. 833, IV pode ser relativizada, quando a hipótese concreta dos autos permite que se bloqueie verba remuneratória, preservando o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e, além, satisfaça o débito.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso, para deferir o pedido elaborado pelo agravante, consistente na penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos da agravada até quitação integral da quantia exequenda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021